Tribunal: TJSP
Processo: 1518114-39.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de guardas

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de guardas municipais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de crack apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo, além de expressivo numerário apreendido em poder do réu – Agente flagrado em momento de negociação da droga com terceiro, usuário, em meio à área de intensa movimentação de dependentes químicos – vulgarmente conhecida como 'fluxo' – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas redimensionadas – Natureza da droga, por si só, não indicativa de maior desvalor da conduta e, portanto, inservível para o aumento das básicas – Atenuante da menoridade relativa reconhecida, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mas sem reflexos nas sanções – Concessão do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), porquanto presentes os requisitos necessários para sua aplicação – Substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal – Regime alterado para o aberto em caso de reconversão – Suficiência – Mantido o decreto de perdimento do numerário em favor da União, em observância à regra prevista no artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/06 – Recurso parcialmente provido.